Tribunal: STF
Processo: AR 3217
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Ação Rescisória (e-doc. 01), com pedido de tutela provisória, ajuizada por WALDA MARIA DE SOUSA, em que se pretende a desconstituição da decisão de mérito proferida nos autos do RE nº 1.419.096/TO, de relatoria do Ministro André Mendonça, cujo trânsito em julgado foi certificado em 18/08/2023.

Eis teor de parte da decisão rescindenda (e-doc. 06):

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
“ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MUDANÇA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI N. 1.246/2001. MIGRAÇÃO PARA O ESTADO DO TOCANTINS. DIREITO À PERMANÊNCIA NO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS. APOSENTADORIA POR IDADE. RPGS. ATIVIDADE CONCOMITANTE COM O SERVIÇO PÚBLICO. REGIMES DIVERSOS. CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (e-doc. 8).
2. No recurso extraordinário, os recorrentes afirmam violados os arts. 40, caput, da Constituição da República, e 19 do ADCT. Sustentam que a recorrida, servidora do Estado do Tocantins, remanescente dos Quadros do Estado de Goiás, admitida sem concurso público, estável em razão das Disposições Constitucionais Transitórias, aposentada pelo RGPS, não se equipara a servidor efetivo para efeito de aposentadoria pelo RPPS, devendo a aposentadoria permanecer a cargo do INSS (e-doc. 9).
É o relatório. 
Decido. 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos efetivos e, portanto, são titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira, Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.”
(ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p. 13/02/2019; grifos nossos).
4. Em diversas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que os efeitos da estabilidade não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, de tal sorte que alguns benefícios são previstos apenas para servidores efetivos. Cito, por exemplo, o ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral, no qual se concluiu ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis a ementa pertinente:
“TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” 
(ARE nº 1.306.505/AC, Tema RG nº 1.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).
5. Nos termos do art. 40 da CRFB, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, no que estabelece que pertencem ao Regime Próprio de Previdência Social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as respectivas autarquias e fundações, é inviável a inclusão da servidora aposentada no RPPS, devendo os proventos permanecerem a cargo do INSS.
6. Em idêntico sentido, analisando especificamente recursos a envolver servidores do Estado do Tocantins remanescentes do Estado de Goiás, que pretendiam filiação ao RPPS, mais essencialmente ao IGEPREV, cito, entre muitas outras, as recentes decisões monocráticas prolatadas nos seguintes processos: RE nº 1.369.863/TO (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/04/2022, p. 22/04/2022); ARE nº 1.343.344/TO (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/09/2021, p. 16/09/2021); RE nº 1.381.122/TO (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022); ARE nº 1.360.527/TO (Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/04/2022, p. 02/05/2022); RE nº 1.364.524/TO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/04/2022, p. 11/05/2022); e RE nº 1.381.494/TO (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/05/2022, p. 23/05/2022). 
7. Ante o quadro, dou provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 932, inc. V, als. “a” e “b”, do CPC, e do art. 21, § 2º, do RISTF, para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, restabelecer a sentença (e-doc. 5). Não tendo havido condenação em honorários advocatícios na origem, descabem honorários recursais.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2023.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
(e-doc. 06)

Inconformada, a autora argumenta que “no bojo do Recurso Extraordinário n° 1.419.096/TO, o STF proferiu a decisão ora rescindenda, que reformou o acórdão da Turma Recursal da SJTO, que havia reconhecido a vinculação do segurado ao RPPS/TO. Naquela oportunidade, a Suprema Corte restabeleceu a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Autora e determinou sua vinculação ao RGPS” (e-doc. 01, p. 4).

Assim, considera que referida decisão “é manifestamente contrária à modulação de efeitos ao Tema 1.254/STF, visto que a Autora preencheu os requisitos para aposentadoria no RPPS antes da data fixada pelo STF no Tema 1.254” (e-doc. 01, p. 4).

Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar

[...] que o IGEPREV/TO conceda, de imediato, a aposentadoria por tempo de contribuição da Autora, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no nível em que se encontrava na data da inativação, até o julgamento final desta ação rescisória;
(e-doc. 01, p. 12, grifo nosso)
Adicionalmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, em conformidade com os artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, com a consequente  dispensa do depósito de caução previsto no artigo 968, inciso II, do referido diploma legal. Registra, ainda, que possui 73 (setenta e três) anos de idade, devendo, em razão disso, ser deferida a tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC.

É o relatório. DECIDO.

Em razão da declaração de hipossuficiência informada na inicial (e-docs. 01 e 03, p. 4), concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma.

Em face da idade do requerente, 73 (setenta e três) anos, a teor do art. 1.048, I, do CPC, defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito. 

    A. O cabimento da ação rescisória 

O artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

“V – violar manifestamente norma jurídica;
[...]
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

Destaco, ainda sobre o cabimento da ação rescisória, o que dispõem o art. 525, §§ 12 e 15 e o art. 535, §§ 5º e 8º, todos do CPC:

Art. 525. (...) § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) 
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Suprema Corte, em 13/6/2023, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público” (Tema 1.254/RG).

Com efeito, ao julgar embargos de declaração opostos em face do citado acórdão, este STF modulou os efeitos da decisão, passando a tese a vigorar nos seguintes termos: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.” (STF. Plenário. RE 1.426.306/TO-RG-ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/06/2024) (Repercussão Geral – Tema 1254 - grifos acrescidos).

Este Supremo Tribunal Federal admite expressamente a utilização da ação rescisória para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente de repercussão geral.  Foi o que decidiu no julgamento do Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR), ao firmar a tese de que “cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. Veja-se a ementa do acórdão do precedente vinculante mencionado:

“Ementa: Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que “[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

A ratio decidendi do citado precedente aplica-se, por identidade de fundamento, ao Tema nº 1.254-RG, de modo a permitir que a parte autora busque a concessão de benefício previdenciário vinculado ao RPPS/TO. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, sobreveio a modulação temporal dos efeitos da tese  fixada no Tema nº 1.254-RG, ressalvando a manutenção do direito aos detentores de aposentadorias e pensões já concedidas ou àqueles que já possuíssem os requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, ocorrida em 17/06/2024.

Com efeito, reputo que são inaplicáveis os óbices da Súmula 343/STF e do Tema nº 136-RG do STF. Nesse sentido, confiram-se trechos da fundamentação da tese fixada no citado Tema nº 1.338/RG:
“Nos termos do acórdão, não haveria como aplicar a orientação da Súmula 343/STF e do Tema 136/RG, sobre o não cabimento de rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão. Isso porque não havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG, ‘já que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte só veio a ocorrer posteriormente ao trânsito em julgado do Acórdão rescindendo, quando foi definida a modulação dos efeitos do precedente’. Assim sendo, o pedido da União para rescisão foi acolhido, tendo em vista a contrariedade entre a coisa julgada, firmada em 27.02.2019, e a modulação temporal dos efeitos que veio a ser estabelecida no julgamento do RE 574.706. [...]
12. Os argumentos da parte recorrente de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136/RG não alteram essas conclusões. Isso porque a incidência das conclusões sobre o descabimento de rescisória pressupõe (i) dispersão jurisprudencial, ou (ii) alinhamento do acórdão rescindendo com precedente do STF à época da decisão, com posterior superação. No caso, como destacado pelo acórdão recorrido, sequer havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG. Afinal, a definição sobre os efeitos temporais da tese só veio a ser fixada com o julgamento de embargados de declaração. É dizer: não houve alteração de orientação, porque a primeira vez que o Plenário do STF se manifestou especificamente sobre o tema da modulação dos efeitos foi ao apreciar os embargos de declaração no RE 574.706. Como apontado pela Min. Cármen Lúcia no citado RE 1.478.035 AgR, ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’. [...]” (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

Quanto à tempestividade da presente ação rescisória, verifico que a decisão rescindenda transitou em julgado em 18.08.2023, conforme certificado no e-doc. 06, p. 8. Em consulta aos autos do Recurso Extraordinário nº 1.419.096/TO, atestei que a mesma certidão consta no e-doc. 20.

Conforme deliberado pelo Plenário do STF na Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, (i) os §§ 15 do art. 525 e 8º do art. 535 do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição, (ii) a ação rescisória deve ser proposta no prazo decadencial de dois anos contado do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente vinculante e (iii) os efeitos retroativos de eventual procedência não ultrapassarão o intervalo de cinco anos a contar do ajuizamento da demanda, salvo previsão diversa estabelecida pelo próprio Tribunal. A presente ação rescisória atende, ao mesmo tempo, aos dois marcos temporais fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, o prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da ação rescisória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente vinculante, sendo, portanto, tempestivo o ajuizamento em 25 de fevereiro de 2026. Assim, estão preenchidos os requisitos temporais necessários para o conhecimento da presente demanda.

    B. Os requisitos para concessão da tutela provisória 

O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão de tutela provisória de urgência, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fundamento relevante ou fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (possível ineficácia da medida ou periculum in mora).

No caso concreto, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória de urgência resta comprovado, uma vez que a aposentadoria da requerente - atualmente vinculada ao RGPS - foi concedida em 18 de fevereiro de 2013 (e-doc. 07, p. 13) data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024. Assim, a modulação de efeitos ocorrida em tal julgamento tem aplicabilidade à presente situação. 

Destaco que consta dos autos, decisão (e-doc. 04) da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, o qual consigna que à vista da idade e do tempo de contribuição, a requerente tem direito à aposentadoria pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins, gerido pelo IGEPREV/TO, verbis:

Conclui-se, portanto, que o direito ampara a pretensão da autora de aposentadoria por idade, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins, gerido pelo IGEPREV/TO. Registro, as compensações financeiras entre os regimes se operam por força de norma constitucional (art. 201, § 9º), sendo dispensável qualquer deliberação judicial a respeito. Eventual pretensão do INSS de ressarcimento em face do IGEPREV dos valores pagos indevidamente a título de aposentadoria neste período, se não abrangido pela sistemática das compensações financeiras, deverá ser veiculada administrativamente ou por meio de ação própria.”
CONCLUSÃO: recurso provido para: a) condenar o IGEPREV a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, desde que satisfeitos os requisitos legais pertinentes e desde que o único óbice seja a falta de condição de segurada da autora; b) determinar ao INSS a cessação do benefício atualmente pago no dia imediatamente anterior ao da implantação do benefício pelo IGEPREV; c) condenar o IGEPREV a pagar os eventuais créditos apurados em favor da autora, correspondentes às eventuais diferenças entre o que autora deveria ter recebido, como aposentada pelo IGEPREV, e o que efetivamente recebeu pelo INSS, tudo corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde cada vencimento, e acrescido de juros de mora, a contar da citação, observada a prescrição quinquenal e o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como valor máximo da condenação; d) determinar ao IGEPREV e ao INSS que procedam à compensação financeira, nos termos da legislação específica que rege a matéria; e) determinar que essas disposições sejam cumpridas após o trânsito em julgado deste acórdão.
(e-doc. 04, p. 5)

No tocante ao periculum in mora, verifica-se que a requerente é pessoa idosa, com 73 (setenta e três) anos, que depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 

Tratando-se de verba de natureza alimentar, a percepção do benefício revela-se indispensável para o atendimento das necessidades da parte autora, pessoa idosa, cuja subsistência depende de sua continuidade, motivo pelo qual reputo necessária a concessão da tutela de urgência na forma vindicada na inicial.

A inclusão em folha do RPPS/TO não impede futura reversão, caso a ação seja julgada improcedente, podendo eventual diferença ser compensada administrativamente. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão (art. 300, §3º, CPC), portanto.

DISPOSITIVO

Com base nesses fundamentos, DEFIRO, ad referendum do Plenário deste STF, a tutela provisória pleiteada, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, de modo a assegurar a observância da modulação de efeitos, e determino o pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO). 

Consequentemente, um dia após a concessão do benefício pelo RPPS/TO, deve ser suspenso o pagamento do benefício pelo RGPS percebido em razão do mesmo vínculo jurídico debatido nestes autos, até julgamento definitivo desta ação rescisória.

Para garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao ESTADO DO TOCANTINS e ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO, para que comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), apresentando, ainda, a comunicação endereçada ao INSS. 

O INSS também deverá ser intimado para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias após o recebimento da comunicação pelo IGEPREV/TO, comprove a suspensão do benefício percebido e vinculado ao RGPS, a fim de evitar pagamento indevido.

Citem-se os réus para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem contestação, nos termos do artigo 970 do CPC/2015.

Submeto esta decisão ao referendo do Plenário, sem prejuízo do seu imediato cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente